Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alegou a inexigibilidade do título executivo por "coisa julgada inconstitucional", afronta ao Tema 864 do STF, excesso de execução, aplicação indevida da Taxa Selic (gerando anatocismo) e inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade do título e a inconstitucionalidade incidental da norma administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o título executivo judicial impugnado, à luz de suposta "coisa julgada inconstitucional"; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, no que tange à atualização de precatórios pela Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade do título foi afastada, pois, em Ação Rescisória própria, a 1a Câmara Cível do TJDFT indeferiu a petição inicial, não reconhecendo violação à norma jurídica nem erro de fato no acórdão objeto do cumprimento de sentença.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864, não afastou a eficácia da coisa julgada nas hipóteses invocadas, e a via rescisória não demonstrou cabimento para reexame da matéria.
5. A atualização da dívida segue a Emenda Constitucional n. 113/2021 e a Resolução n. 448/2022 do CNJ, que preveem a incidência única da Taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, afastando alegações de anatocismo ou bis in idem.
6. A constitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ foi reconhecida pelo TJDFT, que entendeu que o CNJ exerceu legitimamente sua competência regulamentar prevista no art. 103-B, §4o da CF/1988, sem afronta aos princípios da separação de poderes ou do planejamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O título executivo judicial transitado em julgado é exigível, não configurada a alegada "coisa julgada inconstitucional".
2. A Resolução n. 303/2019 do CNJ, em seu artigo 22, §1o, é constitucional e compatível com a Emenda Constitucional no 113/2021.
3. A atualização de débitos da Fazenda Pública pela Taxa Selic sobre valor consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo nem bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos: 1951904; 1799197; 1920707; 1757040; 1806151; 1867908; 1765733.